Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Gratuidade de justiça. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juros remuneratórios. Despesas adicionais. Encargos moratórios. Venda casada. Honorários advocatícios. CDI. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, apenas para determinar a exclusão do índice CDI, substituindo-o pelo INPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, bem como a existência de irregularidades em contratos bancários quanto (i) à incidência de juros remuneratórios; (ii) aos encargos moratórios; (iii) contratação de seguro; (iv) cobrança de honorários contratuais; e (v) à incidência da taxa CDI.
III. Razões de decidir
3. A comprovação do recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que pressupõe a carência de recursos para saldar as custas e despesas processuais. Pedido prejudicado.
4. O indeferimento da prova pericial, por si só, não configura o cerceamento de defesa, pois o artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
6. Os encargos contratuais foram devidamente especificados, não se verificando a alegada cobrança de despesas com serviços não comprovados e encargos adicionais.
7. Não se verifica cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, mas apenas a incidência de juros de mora e multa.
8. Não se verifica contratação compulsória ou venda casada do seguro para que as operações bancárias fossem concluídas.
9. Inexiste irregularidade na prefixação de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora e necessidade de cobrança.
10. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito, porque constitui cláusula potestativa, de fixação unilateral. Inteligência do Enunciado de Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação do CDI neste tipo de contrato implica em dupla incidência de juros remuneratórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. Inexiste irregularidade na prefixação de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora e necessidade de cobrança 3. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 176; AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; TJDFT, Acórdão 2006457, 0708675-65.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 2013131, 0703791-06.2024.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 910586, 20130410013592APC, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2015, publicado no DJe: 15/12/2015; Acórdão 1914097, 0701097-62.2023.8.07.0019, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; Acórdão 1399847, 0731000-07.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, Relator(a) Designado(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.